Tribunal: STF
Processo: ARE 1277308
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA – INVIABILIDADE – AGRAVO – DESPROVIMENTO.
    1. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, com ressalvas no tocante à dosimetria da pena, ao valor da multa aplicada e à fixação de quantia para reparação dos danos, confirmou o entendimento do Juízo quanto à condenação do réu pela prática do crime de fraude em licitação, previsto no artigo 89, cabeça, cumulado com o artigo 84, § 2º, da Lei nº 8.666/93. No extraordinário cujo trânsito pretende alcançar, o recorrente aponta a violação dos artigos 5º, inciso LV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal. Entende contrariado o princípio do devido processo legal. Diz não fundamentada a fixação da pena-base acima do mínimo legal.
    2. De início, descabe confundir a ausência de entrega aperfeiçoada da prestação jurisdicional com decisão contrária aos interesses defendidos. Na espécie, o Colegiado de origem procedeu a julgamento fundamentado de forma consentânea com a ordem jurídica.
    No mais, a recorribilidade extraordinária é distinta daquela revelada por simples revisão do que decidido, na maioria das vezes procedida mediante o recurso por excelência – a apelação. Atua-se em sede excepcional à luz da moldura fática delineada soberanamente pelo Tribunal de origem, considerando-se as premissas constantes do acórdão impugnado. A jurisprudência sedimentada é pacífica a respeito, devendo-se ter presente o verbete nº 279 da Súmula deste Tribunal:
    Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.
    Eis a síntese do acórdão recorrido:
    APELAÇÃO CRIMINAL. DISPENSA DE LICITAÇÃO. FRAUDE. ARTIGO 89 C/C ART. 84 § 2° C/C ART. 99 § 1° DA LEI 8.666/1993. CODEPLAN E ICS - INSTITUTO CANDANGO DE SOLIDARIEDADE. PRELIMINARES. INÉPCIA DA DENÚNCIA. ALEGADA AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO PRECISA DA FIGURA TÍPICA. NÃO CONFIGURAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO RENOVAÇÃO DE INTERROGATÓRIO DE CORRÉU. DESNECESSIDADE. CORRÉU OUVIDO POR DUAS VEZES. ALEGAÇÓES FINAIS. RATIFICAÇÃO. REGULARIDADE. NULIDADE DA SENTENÇA. RÉU NÃO REINTERROGADO APÓS O ADVENTO DA LEI 11.719/2008. REJEIÇÃO: TEMPUS REGIT ACTUM. AUSÊNCIA DE REINQUIRIÇÃO. PREJUÍZO. CONFISSÃO NÃO RECONHECIDA. INVIABILIDADE. DEVOLUÇÃO AMPLA DA MATÉRIA. MÉRITO. ADEQUAÇÃO TÍPICA. PREJUÍZO SUBSTANCIAL AO ERÁRIO. PRESIDENTE E DIRETORES DE ÓRGÃO PÚBLICO DISTRITAL. PROVA DOCUMENTAL. INTERROGATÓRIOS DOS RÉUS. COMPROVAÇÃO DE DISPENSA IRREGULAR DE LICITAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. PERDÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS SUBJETIVOS. ART. 13 DA LEI 9.807/1999. DELAÇÃO PREMIADA. INCIDÊNCIA DO ART. 14 DA LEI N° 9.807/1999. COLABORAÇÃO EFETIVA EFICAZ E VOLUNTÁRIA. REDUÇÃO DE 2/3 (DOIS TERÇOS). REGULARIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. EXAGERO. REDIMENSIONAMENTO. EFEITO DEVOLUTIVO AMPLO DO APELO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. ART. 59 CP. NOVA DOSIMETRIA DA PENA. CAUSA DE AUMENTO. ART. 84, §2°, DA LEI 8.666/93. BIS IN IDEM. NÃO CARACTERIZAÇÃO. RÉUS DETENTORES DE CARGO EM COMISSÃO OU FUNÇÃO DE CONFIANÇA. PRESCRIÇÃO PARA UM DOS RÉUS. OCORRÊNCIA. ARTIGOS 107 IV C/C ART. 109 V DO CP. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PENA PECUNIÁRIA. MÍNIMO LEGAL. AUSÊNCIA DE QUANTIFICAÇÃO EXATA. EFEITOS DA CONDENAÇÃO. ART. 91 I CP. AFASTAMENTO. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS PARA READEQUAR AS PENAS E, DE OFÍCIO, EXTINGUIR A PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO PARA APENAS UM RÉU. 1. "Eventual inépcia da denúncia só pode ser acolhida quando demonstrada inequívoca deficiência a impedir a compreensão da acusação, em flagrante prejuízo à defesa do acusado, ou na ocorrência de qualquer das falhas apontadas no art. 43 do CPP" (RHC 18.502/SP, 5.a Turma, Min. GILSON DIPP, DJU de 15/05/2006). 2. Se a instrução probatória foi encerrada, e a defesa olvidou postulação tendente a repetir atos processuais - interrogatórios - já realizados, considera-se preclusa tal pretensão. 3. A ratificação pela ,Defensoria Pública das minuciosas alegações finais então apresentadas por causídico constituído não acarreta, ab initio, em nulidade por cerceamento de defesa, mormente se a parte requerente não demonstrou minimamente a existência de qualquer prejuízo. Pas nullité sans grief. Precedentes. 4. Faz jus à incidência do instituto da delação premiada, com a concessão do perdão judicial, conforme estatuído no art. 120, do Código Penal, o delator que haja praticado o mesmo delito em concurso com os demais autores ou partícipes delatados, que seja primário (não reincidente), tenha colaborado efetiva e voluntariamente, além de, conforme Parágrafo único, do artigo 13, (Lei 9.807/1999), seja observada a personalidade do agente, a natureza, as circunstâncias, a gravidade e a repercussão social do delito. 5. A Lei 11.719/2008, por certo, deslocou o interrogatório do réu para o fim da instrução probatória, devendo este ser inquirido após a oitiva das testemunhas. Referido regramento é norma de direito processual e, portanto, se aplica apenas aos atos processuais praticados após a vigência da lei mencionada. Tempus regit actum. Cumpre ressaltar que as regras de caráter processual possuem aplicação imediata, conforme determina do art. 2° do Código de Processo Penal, sem prejuízo da validade dos atos realizados sob a vigência da lei anterior, consagrando o princípio tempus regit actum. Ou seja, a norma que simplesmente altera o rito procedimental, sem qualquer modificação de direito material, tem aplicação imediata, e não possui efeito retroativo. (HC 133.696/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2011, DJe 02/02/2012). 6. Não -se ignora a amplitude da devolução da matéria em sede de recurso de 'apelação e, neste sentido, não há falar em nulidade da r. sentença por eventuais vícios na dosimetria da pena, pois estes poderão ser analisados e eventualmente corrigidos nesta superior instância: 7. Não há falar em absolvição se o arcabouço probatório evidencia, especialmente pelos depoimentos dos réus e pelas provas documentais, que estes, livre e conscientemente, utilizando-se de suas funções comissionadas em órgão público, dispensaram licitação fora das hipóteses previstas na Lei 8.666/1993. 8. 0 prejuízo ao erário, em que pese não quantificado precisamente, restou sobejado nos autos. Viceja do arcabouço probatório a- existência de um "esquema de arrecadação de propina", perpetrado mediante a dispensa do procedimento, licitatório, circunstância que impôs vultosos prejuízos aos cofres públicos. 9. Em que pese o não preenchimento dos requisitos subjetivos para concessão do perdão judicial, segundo dogmática do art. 13, da Lei n° 9.807/1999, anotada a desfavorabilidade de 3 (três) circunstâncias judiciais, o delator faz jus ao benefício esculpido na norma com redução de pena no patamar máximo de -2/3 (dois terços),' na forma do art. 14, daquele diploma legal, haja vista ter auxiliado efetiva, eficaz e voluntariamente, as autoridades - Polícia ei Ministério Público -, fornecendo informações importantes capazes de viabilizar "o desmantelamento de abrangente esquema de corrupção orquestrado pela cúpula da Administração Pública local, com repercussão social e prejuízo ao Erário, conhecido a partir da deflagração da "Operação Caixa de Pandora" pela Polícia Federal. Precedente (TJDFT, 20090110451043APR, Relator ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, julgado em 07/07/2011, DJ 20/07/2011 p. 158). 10. Impõe a redução da pena -base proporcionalmente à quantidade de circunstãncias judiciais reanalisadas e valoradas positivamente. 11. A causa de aumento prevista no art. 84, § 2º, da Lei 8.666/1993 não se confunde com o elemento constitutivo do crime previsto no art. 89 da lei mencionada, porquanto a referida majorante visa a recrudescer a reprimenda de agentes públicos detentores de cargo em comissão ou função de confiança, ou seja, trata-se de verdadeiro desvalor legislativo. 1.2. Reduz-se a pena de multa para o mínimo de 2% (dois por cento) incidente sobre o valor total do contrato, devidamente corrigido, ante inferência de que a vantagem m efetivamente obtida ou potencialmente auferida pelos agentes não restou devidamente demonstrada nos autos. 13. A condenação a reparação (art., 91, I, CP) deve ser também afastada se não houver prova exata da quantificação do prejuízo. Precedentes. 14. Se entre a data do recebimento da denúncia e a data de publicação da sentença transcorreu. prazo superior àquele definido pelo legislador para incidência da prescrição, deve ser declarada extinta a punibilidade do agente infrator (arts. 10.9, V, e 107, IV, CP.). 15. Preliminares. rejeitadas. Recurso de um dos réus provido e declarar a extinção da punibilidade em razão da prescrição, em relação aos demais, recursos parcialmente providos.
    As razões do extraordinário partem de pressupostos fáticos estranhos ao acórdão atacado, buscando-se o reexame dos elementos probatórios para, com fundamento em quadro diverso, assentar a viabilidade do recurso.
    3. Conheço do agravo interposto por Carlos Eduardo Bastos Nonô e o desprovejo.
    4. Publiquem.
Brasília, 30 de junho de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator